Tribunal: TJES
Processo: 5004512-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. MÉRITO.
SUCESSÃO PROCESSUAL EM EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR E DE CONSENTIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Agro Pastoril São Pedro Ltda – ME contra decisão que, em sede de embargos à execução, rejeitou a impugnação ao termo de cessão e sucessão processual, reconhecendo a legitimidade da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A como nova exequente.

Sustenta a agravante a necessidade de notificação do devedor e de consentimento para a validade da sucessão, requerendo concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma do decisum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido diante da alegada ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a hipótese atrai a incidência do rol do art. 1.015 do CPC, à luz da taxatividade mitigada; (iii) determinar se a cessão de crédito e a sucessão processual, sem notificação prévia ao devedor ou consentimento, são válidas no âmbito da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada, pois, embora a agravante tenha reiterado teses anteriormente apresentadas, o recurso enfrentou diretamente a fundamentação da decisão agravada, cumprindo o ônus argumentativo previsto nos incisos II e III do art. 1.016 do CPC.

4)
Rejeita-se também a preliminar de inadequação da via eleita, aplicando-se ao caso o entendimento do Superior Tribunal de Justiça consagrado no Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), segundo o qual é admitida a recorribilidade imediata de decisões interlocutórias fora do rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, preenchendo tal requisito a controvérsia sobre legitimidade ativa na execução.

5)
No mérito, não prospera a tese recursal, pois a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, à luz do
III,
§1º e §2º, ambos do art. 778 do CPC, admite a substituição do exequente por cessionário do crédito sem necessidade de consentimento do executado ou de notificação prévia.

6)
O art. 290 do Código Civil objetiva apenas proteger o devedor quanto a pagamentos indevidos, não impedindo a sucessão processual, desde que documentalmente comprovada a cessão, como no caso concreto.

7)
Inexistente prova de lesão irreversível ou cerceamento de defesa, a substituição processual não compromete o contraditório nem enseja a concessão de efeito suspensivo.

8
) A decisão agravada, portanto, limitou-se a indeferir a via eleita para a impugnação, sem adentrar o mérito da cessão, atuando em conformidade com a legislação e precedentes aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A repetição de teses jurídicas anteriormente suscitadas não afasta, por si só, o cumprimento do princípio da dialeticidade quando há impugnação direta e específica à fundamentação da decisão recorrida.

2. A questão de legitimidade ativa decorrente de cessão de crédito admite julgamento imediato por agravo de instrumento, nos termos do Tema 988 do STJ.

3. A sucessão processual do exequente por cessionário do crédito, no âmbito da execução, prescinde de consentimento do devedor e de sua notificação, conforme §2º do art. 778 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: item 3 do §1º e §2º do art. 778 do CPC; art. 290 do Código Civil; incisos II e III do art. 1.016 do CPC; art. 1.015 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988 (REsp 1.704.520/MT); STJ, AgInt no AREsp 1.207.909/MS; STJ, AgInt no AREsp 943.134/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004512-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGRO PASTORIL SAO PEDRO LTDA - ME

AGRAVADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. MÉRITO.
SUCESSÃO PROCESSUAL EM EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR E DE CONSENTIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Agro Pastoril São Pedro Ltda – ME contra decisão que, em sede de embargos à execução, rejeitou a impugnação ao termo de cessão e sucessão processual, reconhecendo a legitimidade da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A como nova exequente.

Sustenta a agravante a necessidade de notificação do devedor e de consentimento para a validade da sucessão, requerendo concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma do decisum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido diante da alegada ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a hipótese atrai a incidência do rol do art. 1.015 do CPC, à luz da taxatividade mitigada; (iii) determinar se a cessão de crédito e a sucessão processual, sem notificação prévia ao devedor ou consentimento, são válidas no âmbito da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada, porque, embora a agravante tenha reiterado teses anteriormente apresentadas, o recurso enfrentou diretamente a fundamentação da decisão agravada, cumprindo o ônus argumentativo previsto nos incisos II e III do art. 1.016 do CPC.

4)
Rejeita-se também a preliminar de inadequação da via eleita, aplicando-se ao caso o entendimento do Superior Tribunal de Justiça consagrado no Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), segundo o qual é admitida a recorribilidade imediata de decisões interlocutórias fora do rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, preenchendo tal requisito a controvérsia sobre legitimidade ativa na execução.

5)
No mérito, não prospera a tese recursal, pois a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, à luz do
III,
§1º e §2º, ambos do art. 778 do CPC, admite a substituição do exequente por cessionário do crédito sem necessidade de consentimento do executado ou de notificação prévia.

6)
O art. 290 do Código Civil objetiva apenas proteger o devedor quanto a pagamentos indevidos, não impedindo a sucessão processual, desde que documentalmente comprovada a cessão, como no caso concreto.

7)
Inexistente prova de lesão irreversível ou cerceamento de defesa, a substituição processual não compromete o contraditório nem enseja a concessão de efeito suspensivo.

8
) A decisão agravada, portanto, limitou-se a indeferir a via eleita para a impugnação, sem adentrar o mérito da cessão, atuando em conformidade com a legislação e precedentes aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A repetição de teses jurídicas anteriormente suscitadas não afasta, por si só, o cumprimento do princípio da dialeticidade quando há impugnação direta e específica à fundamentação da decisão recorrida.

2. A questão de legitimidade ativa decorrente de cessão de crédito admite julgamento imediato por agravo de instrumento, nos termos do Tema 988 do STJ.

3. A sucessão processual do exequente por cessionário do crédito, no âmbito da execução, prescinde de consentimento do devedor e de sua notificação, conforme §2º do art. 778 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: item 3 do §1º e §2º do art. 778 do CPC; art. 290 do Código Civil; incisos II e III do art. 1.016 do CPC; art. 1.015 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988 (REsp 1.704.520/MT); STJ, AgInt no AREsp 1.207.909/MS; STJ, AgInt no AREsp 943.134/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, afastar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DAS PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRAMINUTA

- DIALETICIDADE:

Sustenta a parte agravada, primeiramente, que o recurso não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a agravante se limitou a reproduzir, de forma literal, as alegações já veiculadas na manifestação de primeira instância.

Não obstante a acuidade da observação fática, a consequência jurídica que dela se pretende extrair não merece prosperar.

Como cediço, o princípio da dialeticidade, corolário do contraditório, impõe à parte recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo, confrontando de maneira específica e direta a
ratio decidendi
da decisão impugnada, conforme se extrai dos incisos II e III do art. 1.016 do Código de Processo Civil.

A mera reiteração de peças anteriores, sem o estabelecimento de contraponto claro com os fundamentos judiciais atacados, de fato, inviabiliza o conhecimento do apelo.

Todavia, na hipótese, verifica-se que a insurgência da agravante, embora reitere a tese jurídica de fundo, o faz com o propósito inequívoco de se contrapor à solução adotada pelo juízo
a quo
.

Ao insistir na aplicabilidade do §1º do art. 109 do CPC, e na indispensabilidade de consentimento para a sucessão processual, a recorrente ataca o núcleo da decisão que, ao validar a substituição, implicitamente rechaçou tal tese em favor da regra especial do processo executivo.

A dialeticidade, portanto, não reside na originalidade do argumento, mas na função de impugnar a fundamentação do provimento jurisdicional recorrido.

Dessa feita, a argumentação recursal, ainda que repisando teses anteriores, efetivamente confronta a decisão agravada.

Do exposto,
rejeit
o
a preliminar
.

-
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA:

A segunda e mais robusta preliminar versa inadmissibilidade do recurso, por não se enquadrar a decisão recorrida no rol de taxatividade estrita do art. 1.015 do diploma processual.

Argumenta a agravada que a decisão sobre sucessão processual, proferida no âmbito de embargos à execução — ação de natureza cognitiva —, não se amolda a nenhuma das hipóteses legais de cabimento.

A questão, de fato, suscita debate de elevada densidade jurídica, que opõe a segurança jurídica e a celeridade almejadas pelo legislador, ao elencar rol restritivo, e a garantia de efetividade da tutela jurisdicional.

A solução, contudo, já fora equacionada e pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, por meio do julgamento do
Tema 988
(REsp 1.704.520/MT).

Naquela oportunidade, firmou-se a tese da
taxatividade mitigada
, que funciona como válvula de segurança do sistema, admitindo a recorribilidade imediata de decisões interlocutórias não listadas no rol legal sempre que "
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
".

A aplicação de tal precedente ao caso em exame é impositiva.

A controvérsia sobre a legitimidade de parte é, pela própria natureza, questão estrutural do processo.

Permitir que a demanda prossiga por meses, ou mesmo anos, sob a condução de parte cuja legitimidade é objeto de fundado questionamento, para somente em longínquo recurso de apelação se deliberar sobre o tema, representa manifesta violação aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

A eventual anulação do feito, em momento posterior, tornaria absolutamente inútil toda a atividade jurisdicional desenvolvida, configurando o exato cenário de "inutilidade do julgamento" que a tese da taxatividade mitigada visa a coibir.

Ademais, a distinção formal entre "processo de execução" e "embargos à execução", embora tecnicamente correta, não pode servir de anteparo para interpretação que gere disfuncionalidades sistêmicas.

Os embargos, como já exposto, são a antítese dialética da execução; a relação jurídica de direito material é una.

A questão da legitimidade do credor afeta, de modo simbiótico e inseparável, ambas as demandas.

Por conseguinte, reconhecida a urgência qualificada pela manifesta inutilidade de pronunciamento jurisdicional futuro, e com amparo na tese vinculante da taxatividade mitigada,
afasta-se a preliminar.

Do exposto, rejeito a preliminar de não cabimento do recurso.

MÉRITO:

Segundo se depreende, a agravante opôs embargos à execução com fundamento em supostas nulidades do título e, no curso da demanda, insurgiu-se contra a habilitação da nova exequente, alegando ausência de notificação e inexistência de concordância com a sucessão processual.

Todavia, não assiste razão à recorrente, visto que a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas ações de execução, a cessão de crédito regularmente comprovada independe de notificação do devedor para produzir efeitos, bem como dispensa o consentimento para a substituição do exequente originário pelo cessionário.

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. 2. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. RAZÕES RECURSAIS DEFICIENTES. SÚMULA 284 DO STF. 3. NULIDADE DO FEITO EXECUTIVO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR ACERCA DA CESSÃO DE CRÉDITO NÃO TORNA A DÍVIDA INEXIGÍVEL. PRECEDENTES. 5. NULIDADE DA AVALIAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO. ANÁLISE DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. 6. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. 7. PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA JÁ CONTEMPLADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito prevista no art. 290 do Código Civil não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos".
(AgInt no AREsp 943.134/RS, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/05/2017, publicação em 02/06/2017). Súmula n. 83/STJ. (STJ - AgInt no AREsp 1.207.909/MS, Relator(a): Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 22/10/2018, publicação em 25/10/2018)

Com efeito, o inciso III do §1º do art. 778 do CPC, estabelece que o cessionário do crédito poderá prosseguir na execução em substituição ao exequente original, e o §2º do mesmo dispositivo legal é claro ao dispor que a sucessão independe do consentimento do executado.

Além disso, o art. 290 do Código Civil, que condiciona a eficácia da cessão de crédito à notificação do devedor, tem por escopo resguardar o cedido contra eventuais pagamentos ao credor original.

Não serve, portanto, para impedir a habilitação processual do novo credor nos autos da execução, especialmente quando ele apresenta documentação idônea que atesta a regularidade do negócio jurídico de cessão, como ocorreu no presente caso.

A ausência de notificação apenas impede que o cessionário exija pagamento sem que o devedor saiba da cessão, não afetando a titularidade ou legitimidade ativa.

Na hipótese, o risco de dano não está configurado.

A agravante não comprovou que a manutenção do
decisum
compromete o exercício do contraditório ou da ampla defesa, na medida em que poderá impugnar todos os atos processuais praticados pelo cessionário, inclusive por meio de embargos ou outras medidas processuais adequadas.

Logo, a substituição processual, por si só, não acarreta lesão irreparável, tampouco configura cerceamento de defesa, notadamente quando fundamentada em norma expressa e respaldada por precedentes jurisprudenciais consolidados.

Por fim, observa-se que a decisão agravada não analisou o mérito da cessão de crédito, limitando-se a indeferir o conhecimento da impugnação por entender inadequada a via eleita.

Por conseguinte, a decisão do juízo de primeiro grau, ao rejeitar a impugnação da agravante, atuou em estrita conformidade com a sistemática do processo executivo e com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, não havendo fundamento jurídico para a reforma.

Do exposto,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 01.09.2025 a 05.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual de 01 a 05.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões